Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-74.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000675-74.2014.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (AGRAVADO), VALTAIR CARDOZO PORTES - CPF: 960.802.641-53 (AGRAVANTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA - CPF: 126.974.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIONAHI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 148.325.468-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENTINO NEVES (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO.

Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Valtair Cardozo Portes
contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 107260459).

Assegura que, quanto à gratuidade da justiça, “
o pleito fora formulado em defesa e não apreciado em primeira instância, apenas sendo certificado, assim o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ‘ex tunc’
[...]”. Logo, “
já era detentor desse benefício, devido ao grau do mesmo de miserabilidade seria impossível recorrer da decisão de primeiro grau se não fosse detentor do mesmo, motivo que novamente afirmou que não houve alteração ou mudança na condição de hipossuficiência do recorrente, juntando novamente os documentos que lhe atestariam
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 117329468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Valtair Cardozo Portes
interpôs a
pelação contra a sentença (Id. 59063542 e Id. 59063543) proferida em
ação de reintegração de posse
.

Não conheci do recurso, porque não comprovado que se tratava de beneficiário da assistência judiciária no ato da interposição. Também, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, apesar de intimado a fazê-lo.

Todavia, o agravante insiste que se cuida de beneficiário da gratuidade da justiça, uma vez que havia requerido na contestação (Id. 59063988).

Patente, segundo penso, o equívoco do agravante. O Juízo de Primeiro Grau não deferiu o pedido de gratuidade da justiça, pelo contrário, no dispositivo da sentença fica evidenciado a ausência de suspensão da exigibilidade das obrigações do agravante decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É este o dispositivo da sentença:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Julgar procedente os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC/15 confirmando a liminar deferida nos autos determinando a reintegração de posse do autor Estado de Mato Grosso ao imóvel matriculado sob. n.o 25.959 do 1.o Registro Geral do Imóveis de Cáceres – MT, localizado no Município de Cáceres, divisa com a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres (Instituto Federal de Ensino), situada na Avenida Perimetral com área total de 400 hectares 0339,59m2 e área loteada de 353,5550 hectares;

(b) Proceda-se à numeração correta do feito, vez que equivocada a partir da fl. 386;

(c) Sem custas.
Honorários advocatícios pelos requeridos fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/15
;

(d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 59063543 – fls. 3). [sem negrito no original]

É de se registrar que, não houve qualquer ato praticado pelo agravante entre o protocolo da contestação e a prolação da sentença, que pudesse justificar a necessidade de recolhimento de custas e despesas processuais, em sentido lato, a revelar a inexistência de anterior deferimento da assistência judiciária, ainda que de forma tácita.

Ademais, a circunstância de não ter sido analisado anteriormente o pedido de gratuidade da justiça, não importa em deferimento tácito.

[...] A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1767196/
MT
, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2022).

[...] A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1594540/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2021).

Assim, quisesse o agravante a isenção do pagamento do preparo recursal, deveria ter requerido no recurso. Após a interposição da apelação, não traz a ele benefício algum.

De fato, o deferimento é sempre para o futuro, jamais para o passado.

[...] O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1011823/RJ AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2017).

[...] O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1856782/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2021).

Portanto, estava o agravante obrigado a recolher o preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido pelo despacho (Id. 103448972), uma vez que não fora comprovado no momento da interposição do recurso; todavia, não o fez.

Dessa forma, reafirmo que a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento do recurso.

[...] Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1839604/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022